Tribunal: TJSP
Processo: 0000408-74.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, I e II, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base devidamente exasperada. Reprimenda que não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ. Pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes. Impossibilidade. Regime fechado mantido, pois

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, I e II, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base devidamente exasperada. Reprimenda que não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ. Pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes. Impossibilidade. Regime fechado mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000408-74.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes RAFAEL
GUILHERME DE SOUZA e FABRÍCIO DE GODOY BRITO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
2
Apelação no 0000408-74.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Rafael Guilherme de Souza e Fabricio de Godoy Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11887
Apelação. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma e
concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, I e II, do CP. Autoria e
materialidade
comprovadas.
Pena-base
devidamente
exasperada. Reprimenda que não pode ser reduzida aquém do
mínimo legal, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ. Pedido
de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de
agentes. Impossibilidade. Regime fechado mantido, pois bem
fixado e fundamentado. Recurso não provido. Sentença
mantida.
Trata-se de apelações interpostas por RAFAEL GUILHERME
DE SOUZA e FABRICIO DE GODOY BRITO em face da r. sentença que julgou a
ação parcialmente procedente, condenando-os a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à
razão menor da lei, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de
arma e concurso de pessoas (cf. art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal - CP).
A corré VANESSA CRISTINA BONIFÁCIO LOPES foi
absolvida nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/04) e recebida às fls. 121/123.
O réu foi devidamente citado (fls. 140) e apresentou defesa (fls. 161 e 166/167). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 212 e seguintes) e sobreveio sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
3
condenatória (fls. 264/274), contra a qual o réu se insurge.
Não satisfeitos, os incriminados apelam buscando a absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, requerem a fixação da pena-base no piso legal, a
redução da pena aquém do mínimo legal em razão da menoridade, o afastamento da
causa de aumento relativa ao concurso de agentes e o abrandamento do regime prisional
(fls. 333/342 e 380/389).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção
da sentença (fls. 345/350 e 395/400).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não acolhimento
dos recursos (fls. 361/364 e 411/412).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 10 de janeiro de 2018, por volta
das 12h15min, na Rua Felício Feres, Vila Glória, cidade e Comarca de Limeira,
RAFAEL GUILHERME DE SOUZA, FABRICIO DE GODOY BRITO e Vanessa
Cristina Bonifácio Lopes subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com
o emprego de arma branca, coisas alheias móveis consistentes no valor aproximado de
R$34,00 (trinta e quatro reais) em dinheiro, uma bolsa, documentos pessoais, dois
cartões de crédito e uma chave pertencentes à vítima Roberta Blumer.
Segundo o apurado, FABRÍCIO abordou a vítima quando esta
retornava a pé para casa, oportunidade em que a surpreendeu pelas costas com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
4
“gravata” e colocou uma faca em seu pescoço, exigindo a entrega do aparelho de
telefonia celular. Após a subtração do aparelho de telefonia celular, o acusado arrebatou
a bolsa da vítima, que continha em seu interior valor em dinheiro, seus documentos
pessoais, dois cartões de crédito e a chave da sua casa.
Ato contínuo, o autor evadiu-se do local dos fatos ao entrar
como passageiro no veículo VW/Gol, de placas JLI 7922, cor branca, em companhia
dos comparsas.
A Polícia Militar foi informada a respeito dos fatos e lograram
êxito em localizar os denunciados, sendo que FABRÍCIO foi prontamente reconhecido
pela vítima como o autor do crime. RAFAEL conduzia o veículo e Vanessa estava
como passageira, ao passo que debaixo do seu banco foi encontrada a faca utilizada no
crime.
O auto de prisão em flagrante (fls. 06/10), o boletim de
ocorrência (fls. 29/32), o auto de exibição e apreensão (fls. 33), o auto de entrega (fls.
11), o auto de avaliação (fls. 41), o laudo pericial (fls. 193/195) e a prova oral colhida
em audiência comprovam tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes.
Em juízo, FABRÍCIO negou os fatos descritos na denúncia.
Disse que naquele dia estava em sua residência quando RAFAEL passou e o convidou
para fumarem um "beque". Foram até um determinado local, juntamente com Vanessa.
Posteriormente, seguiram até a casa de um parente de Vanessa, localizada no Bairro
Geada. No trajeto foram abordados pelos policiais. Relatou que foram fotografados e
disseram que haviam sido reconhecidos pela vítima de um roubo. Na fase policial,
permaneceu em silêncio.
Em juízo, RAFAEL negou os fatos descritos na denúncia. Disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
5
que estava em sua residência, juntamente com sua esposa. Fabrício foi ao local por volta
das 10h30min e pediu o carro emprestado. Retornou por volta das 12h30min. Após,
quando foram levar Fabrício, passaram pela casa da tia de Vanessa. Ao saírem da
residência, foram abordados pelos policiais. Na fase policial permaneceu em silêncio.
Em juízo, Vanessa negou os fatos descritos na denúncia. Disse
que é esposa de RAFAEL. Estava na casa de sua tia quando, por volta das 10h30min,
Fabrício pediu o carro emprestado para guinchar o carro do pai. Ele retornou entre 12h e
13h horas e pediu carona até sua casa. Na sequência, as viaturas policiais se
aproximaram e os abordaram. Revistaram o veículo e encontraram a faca que pertencia
a RAFAEL. No local, Fabrício confirmou aos policiais que havia emprestado o veículo
de RAFAEL. Por fim, disse que Fabrício foi reconhecido pela vítima.
A vítima R.B. disse que naquela ocasião saiu da empresa onde
trabalha e foi ate sua residência para almoçar. No trajeto percebeu a aproximação de um
veículo Gol branco. Poucos segundos depois um indivíduo a segurou pela cintura e
colocou uma faca em seu pescoço. Mandou entregar o aparelho de telefonia celular e a
bolsa. Esse indivíduo voltou para o veículo e entrou pelo lado do passageiro. Em
seguida, empreenderam fuga. Anotou a placa do automóvel e telefonou para a polícia.
Os indivíduos foram localizados cerca de uma hora após a ocorrência. Seu aparelho de
telefonia celular não foi localizado. Sua bolsa foi encontrada jogada em um terreno
baldio alguns dias depois do roubo. Recuperou certo valor em dinheiro, que também
havia sido levado. Reconheceu o acusado que encostou a faca em seu pescoço.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima no
processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias de
lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros que
pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações restam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
6
como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos,
desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se
relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por
outros elementos coligidos.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado
sem a presença de testemunhas, circunstância em que a
palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser
desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma. Rel. Min.
Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
O policial militar Jhonny disse que foram avisados via COPOM
acerca de um roubo que acabara de ocorrer. De posse da placa do veículo envolvido no
delito, passaram a procurá-lo nas imediações do local da ocorrência, logrando êxito ao
encontrá-lo. Foram dados vários avisos de parada até que o automóvel estacionou.
RAFAEL dirigia o veículo, Vanessa estava ao seu lado e FABRÍCIO encontrava-se
sentado no banco de trás. Sob o banco de Vanessa encontraram uma faca. Em poder de
FABRÍCIO localizaram R$40,50. Questionados, cada acusado apresentou versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
7
diferente do que estariam fazendo naquele instante. Foram conduzidos à delegacia, onde
Fabrício foi reconhecido pela vítima do roubo "sem sombra de dúvidas".
O policial militar Everton disse que receberam informações via
COPOM acerca de um roubo a transeunte que acabara de ocorrer, mediante ameaça com
faca. A vítima do delito identificou o veículo utilizado no crime e acionou a polícia. Em
patrulhamento pelos bairros nas proximidades da ocorrência, mais especificamente no
Bairro Geada, localizaram o automóvel. Realizada a abordagem, encontraram em poder
de Fabrício R$ 40,50. Nada de ilícito foi encontrado com os demais réus. Na busca
veicular, sob o banco em que Vanessa estava sentada, encontraram uma faca. Foram
conduzidos ao plantão policial, onde a vítima reconheceu FABRÍCIO como sendo um
dos autores do roubo.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial, cujo
relato se mostra crível. Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que,
como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a
possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo
no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar que há muito se entende que “Os policiais não
se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C.
5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
8
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INCABÍVEL. PROVAS
CONFIRMADAS EM JUÍZO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.o
07
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos
e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
9
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
que confirmou o édito condenatório firmado em provas
válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a
pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
10
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (HC 471.082/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 30/10/2018) g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
11
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Quanto ao concurso de pessoas, com base na narrativa apontada
fica demonstrada a unidade de desígnios entre os agentes, que exsurge da forma do
desdobramento da ação, vale dizer, do modo de abordagem da vítima, da participação
efetiva na subtração dos bens e da fuga conjunta, restando caracterizado, sem mais
bastar, que um agente aderiu à conduta do outro. Não se pode olvidar que pela descrição
da ocorrência delitiva, RAFAEL permaneceu próximo ao local dos fatos para garantir a
fuga de FABRÍCIO.
Nesse sentido, segundo a Teoria Monista, não importa, via de
regra, quais comportamentos assumiu cada um dos agentes, estando eles em concurso
de pessoas, devem responder pela mesma figura penal, em consonância com o disposto
no art. 29, caput, do CP.
A respeito é oportuno trazer à baila o entendimento deste E.
Tribunal:
“Apelação
Criminal.
Roubo
duplamente
qualificado. Agente que participou da empreitada criminosa
como motorista. Pedido de participação de menor importância
afastado. Houve a participação efetiva do ora apelante, ainda
que ele não tenha executado diretamente a ação, aderiu à
prática delitiva, já que ficou esperando seus comparsas no
carro como forma de lhes propiciar fuga, tudo evidenciando
que a solução cabível era a condenação” (Apelação no
0039607-21.2010.8.26.0050, Rel. Des. Borges Pereira, C. 16a
Câmara de Direito Criminal, j. 26/06/2012) g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
12
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Passa-se à análise da pena imposta.
Na primeira fase, as penas-base foram corretamente fixadas
acima do piso legal em razão das circunstâncias do delito, e por ter sido utilizada arma
branca, o que perfaz 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, reduzindo-
se as reprimendas ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.
Aqui, ao contrário do alegado pela d. defesa, tal atenuante não
tem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal (cf. Súmula 231 do
STJ).
Sabe-se que a pena-base somente poderá ser fixada dentro dos
limites mínimos e máximos definidos em lei, sendo possível ultrapassa-los somente na
terceira fase da aplicação da pena, pois assim foi disposto pelo legislador.
O art. 59, inciso II, do CP, determina que o juiz estabelecerá a
quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos. Como o legislador não abriu
margem para fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da
pena, logo esta não pode ser aplicada.
Entendimento em contrário poderia gerar a chamada “pena-
zero”, sem a resposta estatal devida para a prática delitiva, além do que, se as atenuantes
fossem aplicadas, existiria interferência entre os poderes, eis que a norma jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
13
elaborada pelo legislador, em sua função típica, estabelece que apenas na terceira fase
da dosimetria da pena é que esta poderia ser fixada ultrapassando os limites legais.
Por fim, na fase derradeira, de rigor o aumento no patamar de
1/3 (um terço) pelo reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas,
totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze)
dias-multa.
Cumpre observar que era mesmo o caso de impor aos réus o
regime fechado de cumprimento de pena, considerando não a gravidade em abstrato do
delito, mas sim as circunstâncias em concreto, especialmente a forma de abordagem da
vítima, em postura que revela periculosidade exacerbada e violenta, sendo certo que
regime inicial diverso do fechado não seria suficiente para o resguardo do corpo social,
que já se encontra aterrorizado pela constante prática de delitos contra o patrimônio,
como o delito em tela.
Aquele que comete o delito de roubo circunstanciado, como no
caso vertente, vale dizer, em concurso de pessoas, que enseja maior vulnerabilidade das
vítimas às determinações de seus algozes, revela extrema periculosidade, pois está
disposto a tudo para conseguir seu objetivo e sair ileso, mormente em casos como o que
se cuida em que as circunstâncias fáticas concretas são graves, demonstrando o
acovardamento e a periculosidade dos agentes, gerando como consequência uma maior
reprovação da conduta delitiva.
Salienta-se, por oportuno, que é sabido que o crime de roubo
pressupõe a violência ou grave ameaça, no entanto, deve-se analisar e levar em
consideração, para fins de fixação da reprovação penal, o caso concreto, em que a
conduta ultrapassa os limites do razoável, previsto pelo tipo penal, se é que assim se
pode dizer, razão pela qual a maior reprovabilidade da conduta deve ser sopesada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
14
julgador.
Presentes esses elementos, necessário se faz que o Estado-juiz
coíba essa difusão, pois, ao impor regime mais rigoroso, retirará do convívio aquele que
causa grande intranquilidade social.
A respeito, mutatis mutandis, confira-se precedente recente do
C. STJ:
“CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o,
I, II E V, DO CP). REGIME INICIAL FECHADO
JUSTIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
MAIOR
POTENCIAL
OFENSIVO
DA
CONDUTA.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) 02. 'A estipulação do regime de cumprimento da pena não
está atrelada, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta
ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação
de regime menos severo, desde que, por meio de elementos
extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade
concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime
mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da
reprimenda' (HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 8.4.2014, DJe 25.4.2014)”
(HC no 294.803/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Newton Trisotto, j.
18.08.2014).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de
apelação interpostas por RAFAEL GUILHERME DE SOUZA e FABRICIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000408-74.2018.8.26.0320 -Voto no 11887
15
GODOY BRITO, nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se a r. sentença
como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e as guias de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator